Tribunal: CARF
Processo: 15586.001535/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001535/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.264 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2008
SUMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.13o SALÁRIO. ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com assistência médica relativa a
dependentes de seus empregados integram o salário de contribuição do décimo
13o salário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2) e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartarxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001535/2008-05
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001535/2008-05

Trata-se de Auto de Infração, lavrado por ter a empresa apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), documento a que se refere a
Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e § 3°, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e
§ 5°, também o art. 225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. A empresa deixou de registrar no campo “Remuneração sem 13° Salário”
da GFIP, os valores referentes a remuneração dos segurados empregados a título de assistência
médica e remuneração de contribuintes individuais que prestaram serviços a empresa.
A empresa impugnou o lançamento, conforme transcrevemos abaixo, do relatório
recorrido:
5.1. que a parcela referente a prestação de serviço de saúde dos segurados empregados e
diretores, não se enquadra no conceito de remuneração;
5.2. que a empresa apresentou impugnação ao auto de infração n° 37.193.402-8, que
trata da obrigação principal, conforme os fundamentos abaixo:
5.2.1 .da inconstitucionalidade da exação;
5.2.2. da ilegalidade da cobrança da multa;
5.2.3. da base imponível da contribuição principal incidente sobre a folha de salários;
5.3. dos requerimentos: requer a anulação do Auto de Infração n° 37.193.406-0.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, aplicando a retroatividade
benigna, tendo em vista a nova metodologia de cálculo da penalidade pecuniária, trazida pela Lei
n° 11.941/2009.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntario com as mesmas alegações
da impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Quanto às questões de constitucionalidade de lei ou atos normativos citados,
inconstitucionalidade, princípios do devido processo, ampla defesa e contraditório, informamos
da impossibilidade de apreciação pelos conselheiros do CARF, por força da sumula vinculante no
02, conforme abaixo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Do mérito
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001535/2008-05

Da incidência da contribuição previdenciária no 13o salário e da obrigação de
informação na GFIP
O benefício em questão se enquadra no conceito de salário de contribuição
fornecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
No presente caso, a habitualidade da prestação de assistência médica pela empresa
aos empregados e administradores e a seus dependentes, caracteriza-se como salário.
Porém, não haverá incidência de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos de planos de saúde quando os mesmos se amoldarem à hipótese de isenção prevista
no parágrafo 9o, alínea “q”, do artigo 28 da Lei 8.212/1991, abaixo
transcrito:
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras similares,
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (grifos nosso)
Verifica-se, assim, que o lei isentou da incidência de contribuições os valores
relativos à assistência médica com cobertura à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa
Da analise da legislação, verifica-se que o legislador isentou da incidência de
contribuições os valores relativos à assistência médica proporcionada aos empregados e
dirigentes da empresa desde que abranja a totalidade destes, não cabendo interpretação extensiva
que alargue os limites da isenção concedida para que esta passe a abranger os valores relativos a
planos de saúde proporcionados aos dependentes dos empregados e dirigentes da empresa.
Portanto, em relação aos valores correspondentes aos planos de saúde de
assistência médica, disponibilizados aos dependentes dos empregados, referente ao 13o salário,
há a incidência da contribuição previdenciária que deve ser informada na GFIP, nesse caso, o
lançamento foi corretamente efetuado, devendo ser mantida a multa.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001535/2008-05

Do exposto voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2), e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital